Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0718767-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Paciente: LUIZ FERNANDO DUARTE DO CARMO Impetrante: EDNA ALVES DUARTE Autoridade: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a d. defesa do paciente LUIZ FERNANDO DUARTE DO CARMO e a ilustrada Procuradoria de Justiça, para ciência da documentação acostada ao ID 64471058, com destaque para o trânsito em julgado da r. decisão monocrática de lavra do Exmo. Senhor Ministro Og Fernandes, do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se julgou prejudicado o Recurso em Habeas Corpus 198.893/DF, interposto contra o v. Acórdão lançado no ID 59215039. Feito, arquivem-se o presente feito, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de setembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator